Tribunal: TJES
Processo: 5003657-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003657-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVANA MARCHESINI CHIARELLI
AGRAVADO: JANEO CHIARELLI
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

23/03/2022

V

O

T

O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, acompanho o

voto do eminente Relator.

*

CON

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003657-31.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SILVANA MARCHESINI CHIARELLI

ADVOGADO : GILMAR LUIS MALACARNE CAMPO DELL ORTO

RECORRIDO : JANEO CHIARELLI

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita à Agravante, autorizando o pagamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas iguais e subsequentes (id. 1403884, 1403886 e 1403888).

A Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando que (i) não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) o valor das parcelas não é ínfimo, devendo ser considerado o acréscimo de outras despesas durante o trâmite processual; (iii) está desempregada, é dona de casa e vive de atividades de subsistência juntamente com a sua família, não tendo como comprovar a sua renda mensal; (iv) recebe auxílio emergencial do governo federal; (v) a sua capacidade financeira suporta apenas as necessidades básicas; (vi) a declaração de hipossuficiência financeira possui presunção de veracidade, e (vii) a manutenção da decisão agravada lhe causará prejuízo pelo cancelamento da distribuição.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e/ou ativo à decisão agravada e, ao final, o deferimento da assistência judiciária gratuita (id. 1403814).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, registro a desnecessidade de renovar a intimação para a abertura de prazo ao Agravado para oferecer contrarrazões, uma vez que a demanda originária encontra-se em sua fase inicial, não havendo informações concretas de que o mesmo foi citado, não estando efetivada a relação jurídica-processual.

Como reforço da argumentação, destaco que o C. Superior Tribunal de Justiça já vinha manifestando esse entendimento na vigência do Código de Processo Civil anterior, tendo em vista a ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa da parte
ex adversa
pela não intimação para apresentar contrarrazões.

Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 527 DO CPC/1973. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA OFERECER RESPOSTA AO RECURSO.
AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação
(AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.2.2017; REsp. 1.583.092/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016).

2. Agravo interno do Ente Estatal a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)” (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ATACADO:
DECISÃO JUDICIAL. CONTRARRAZÕES. PRÉVIA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO EFETIVADA.
JULGAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. A impetração de writ contra decisão judicial é admitida somente nos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

2. Em tese, a ausência de oportunização do contraditório é causa de nulidade absoluta do julgado, o qual, porque violador de garantia constitucional, revela teratologia suficiente a autorizar a impetração do mandado de segurança.

3. Hipótese em que, não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 06/02/2017)” (destaquei)

A falta da intimação tampouco resulta em prejuízo para o Agravado, pois adianto que o recurso será desprovido.

Dessa forma, entendo que o agravo de instrumento se encontra pronto para julgamento.

Vejam que em relação à pessoa natural, o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC/15, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira
a alegação de insuficiência financeira deduzida pela parte.

A propósito, essa é a posição do C. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Realço que a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC/15.

No caso concreto, o Magistrado
a quo
indeferiu o benefício por concluir que os documentos juntados pela Agravante são insuficientes para comprovar a sua hipossuficiência jurídica.

E a Agravante sequer instruiu o recurso com algum documento a respeito da pouca suficiência de recursos ou da dificuldade de arcar com as despesas do processo,
não
se cuidando, portanto, de hipótese de deferimento da assistência judiciária gratuita.

Logo depois da interposição do agravo de instrumento e do indeferimento do efeito suspensivo e/ou ativo, a Agravante deu início ao pagamento parcelado das custas iniciais no processo principal, em
06.10.2021
, no valor de
R$ 146,16
(cento e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), indo para a terceira parcela. Isso pode ser constatado através da informação gerada eletronicamente pelo Sistema de Arrecadação da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo.

O pagamento das custas iniciais não se compatibiliza com a aventada situação de hipossuficiência da Agravante.

Aliás, implica necessariamente em preclusão lógica quanto ao deferimento da assistência judiciária gratuita, por configurar ato incompatível com o próprio requerimento fundado na impossibilidade de suportar as despesas do processo.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003657-31.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SILVANA MARCHESINI CHIARELLI

ADVOGADO : GILMAR LUIS MALACARNE CAMPO DELL ORTO

RECORRIDO : JANEO CHIARELLI

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existem elementos suficientes e capazes de afastar essa condição. Precedente do STJ.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.